Tribunal: TJSP
Processo: 2203833-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização e tutela antecipada. Prestação de Serviços. Justiça Gratuita. Comprovação de insuficiência de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento. Empresa Agravada que deverá restituir a conta ao Agravante, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização e tutela antecipada. Prestação de Serviços. Justiça Gratuita. Comprovação de insuficiência de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento. Empresa Agravada que deverá restituir a conta ao Agravante, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder ao Agravante os Benefícios da Justiça Gratuita e conceder a tutela antecipada para que a Empresa Ré restitua o perfil no facebook ao Agravante, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa de diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).